Tribunal: TJMT
Processo: 1057478-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057478-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO SCHWARTZ - CPF: 538.117.631-72 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1057478-26.2024.8.11.0001.

Origem
: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
PAULO SCHWARTZ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio e da realocação do passageiro apenas para o dia seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, decorrente de restrições na infraestrutura aeroportuária, caracteriza fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos causados ao consumidor.

O cancelamento do voo e a realocação do passageiro para o dia seguinte configuram falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de restrições na infraestrutura aeroportuária, pois a reprogramação da malha aérea integra o risco inerente à atividade empresarial.

O fortuito externo, único capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea, caracteriza-se por evento imprevisível e totalmente alheio à atividade da empresa, o que não se verifica no caso, pois a ré deveria adotar medidas para minimizar os impactos aos passageiros.

A inexistência de provas concretas da assistência material prestada ao consumidor afasta a tese da ré de cumprimento dos deveres previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O dano moral, em casos de atraso significativo de voo, é presumido (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O termo inicial da correção monetária deve seguir o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo por restrições na infraestrutura aeroportuária não configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A reprogramação da malha aérea integra o risco da atividade empresarial, cabendo à companhia adotar medidas adequadas para minimizar os impactos aos passageiros.

O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico.

O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados ao consumidor.

A correção monetária deve seguir o IPCA, enquanto os juros de mora incidem conforme a taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023; TJPR, RI 0000870-65.2019.8.16.0065, 2ª Turma Recursal, j. 03.04.2020; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. nº 263690762, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais.

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Termo inicial dos juros de mora – a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho de Cuiabá-MT/Goiânia-GO, com partida prevista para o dia
12/08/2024
, às
17h10min,
e chegada ao destino às
19h34min
, conforme documentos anexados nos ids. 263690299 e 263690751
.

Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi informado que o voo havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio. Em razão disso, o autor foi realocado em outro voo apenas no dia seguinte (
13/08/2024)
, com partida às
17h10min, e
chegada ao destino às
19h27min
(id. 263690753), ou seja,
aproximadamente
24 (vinte e quatro) horas
após o horário contratado.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento do voo ocorreu devido a restrições impostas pela infraestrutura aeroportuária de Cuiabá/MT. Sustenta, ainda, que, em razão do fechamento da pista do aeroporto de Viracopos por aproximadamente 2h12min, diversos voos foram cancelados,

impactando significativamente a malha aérea dos demais aeroportos.

Além disso, afirma que a companhia aérea forneceu alimentação e hospedagem ao autor, bem como o realocou no voo mais próximo disponível.

Em sede de impugnação, o autor sustenta que problemas técnicos internos da empresa não podem prejudicar os consumidores, cabendo à parte requerida realocá-lo em um voo mais próximo e prestar auxílio material, o que não ocorreu.

Ressalta que, a reclamada atribuiu o cancelamento do voo a um pouso de emergência na pista de decolagem do Aeroporto de Viracopos no dia 12/08/2024. Contudo, anexou à contestação reportagens informando que a pista foi liberada às 17h43minutos do mesmo dia.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
restando incontroverso o cancelamento do voo e posterior reacomodação do autor em outro voo apenas para o dia seguinte.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ressalte-se que

a alegação de fortuito externo ou força maior não exime a companhia aérea da responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes do atraso, ou cancelamento do voo. No caso, o autor adquiriu passagem para um voo direto com partida de Cuiabá/MT no dia 12/08/2024, às 17h10min., e chegada a Goiânia/GO, no mesmo dia, às 19h34minutos.

Ademais, embora a recorrente afirme ter prestado a devida assistência à parte autora, não apresentou nos autos documentos que comprovem essa alegação,
uma vez que anexou apenas telas sistêmicas, as quais são provas unilaterais, bem como foram impugnadas especificamente pelo reclamante
.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.
As
telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. (...). (TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023).

Logo, a demandada
não
demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo contratado pelo autor e na chegada ao destino aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após o horário contratado
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ATRASO DE VOO. PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA.
ATRASO NA CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR – 2ª Turma Recursal – 0000870-65.2019.8.16.0065 – Castro – Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin – J. 03.04.2020)
(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,

de ofício
, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025